Tribunal: TJMT
Processo: 1002159-11.2019.8.11.0046
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002159-11.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[UEVERSON JOSE GOTTARDO - CPF: 017.354.417-75 (APELANTE), LINDOMAR NEVES DOS SANTOS - CPF: 615.505.581-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PEDIDO INICIAL DE EXIBIÇÃO DOCUMENTAL – POSTERIOR PRETENSÃO PERICIAL – AUSÊNCIA DE EMENDA ADEQUADA – MANIFESTAÇÃO GENÉRICA –

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 485, I E VI, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A inobservância da determinação judicial para emenda da petição inicial, especialmente quando não são supridas as irregularidades apontadas pelo juízo de origem, autoriza a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos dos
arts
. 321, parágrafo único, e 485, I e VI, do CPC
/15
.

2.
A ampliação do pedido, sem aditamento formal e sem demonstração concreta da urgência ou da pertinência da prova requerida às hipóteses do art. 381 do CPC
/15
, afasta a adequação da via eleita.

3.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002159-11.2019.8.11.0046 – COMARCA DE COMODORO/MT

APELANTE:

UEVERSON JOSE GOTTARDO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
UEVERSON JOSE GOTTARDO
na
Ação de Produção Antecipada de Provas

ajuizada em desfavor de

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.
,
contra a sentença que
extinguiu o feito sem resolução do mérito, diante da ausência de pressupostos processuais e do não cumprimento de determinação de emenda à petição inicial
, nos termos do
artigo 485, incisos IV e VI, do CPC
/15
.

Em síntese, alega a parte apelante em suas razões recursais
que
a extinção foi indevida, pois o processo tramitava há mais de cinco anos e que não permaneceu inerte, tendo apresentado justificativas e requerido o prosseguimento do feito.

Aduz que o juízo
a quo
desconsiderou tais manifestações e extinguiu a ação de forma prematura, ferindo o princípio da celeridade processual.

Sustenta que a medida proposta se presta à obtenção de documentos essenciais (como TRV, declaração bancária e rateio) para o ajuizamento de ação indenizatória relacionada à construção de subestação elétrica particular.

Assevera,
ainda que, por se tratar de causa de baixa complexidade, a extinção sem apreciação da matéria configuraria negativa de prestação jurisdicional.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida e seja determinado o retorno do processo a Vara de origem para que seja dado o seu prosseguindo normalmente.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

285361192
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002159-11.2019.8.11.0046 – COMARCA DE COMODORO/MT

APELANTE:

UEVERSON JOSE GOTTARDO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que a parte autora, ora apelante,
ajuizou ação de produção antecipada de provas, com fundamento no art. 381, III, do CPC
/15
, em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, visando a exibição de documentos que comprovariam o pagamento de indenização pela construção de uma
subestação
elétrica vinculada à Unidade Consumidora nº 9362541.

O autor relatou que, em 2003, juntamente com outros agricultores da Associação AGRINI, participou da construção de rede elétrica rural com recursos próprios, posteriormente doada à antiga concessionária
REDE CEMAT
, a qual teria prometido a indenização pelos investimentos realizados.

Após a aquisição da
CEMAT
pela
ENERGISA
, apenas parte dos associados foi indenizada, ficando o autor sem ressarcimento em razão do extravio da pasta com o projeto técnico, furtada de seu comércio.

Afirmou que a concessionária condiciona o pagamento à apresentação do projeto extraviado, sendo necessária a exibição de documentos como TRV, declarações bancárias e de rateio, para comprovar eventual adimplemento ou inadimplemento da obrigação, possibilitando a futura propositura de ação de cobrança
, assim,
ajuizou a presente ação, requerendo a
obtenção dos requeridos documentos
.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Vinicius Paiva Galhardo
,
extinguiu, sem resolução de mérito, conforme relatado
.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

Não obstante os argumentos do recorrente, a sentença deve ser mantida.

Constata-se dos autos que o juízo de origem, ao identificar inadequações na formulação do pedido de produção antecipada de provas, determinou ao autor a emenda da petição inicial, inclusive para que fosse demonstrada a pertinência da medida às hipóteses previstas no art. 381 do CPC
/15 (ID
285361181
)
.
Vejamos:

“[...]
Desta feita, não se verificou no presente feito: (i) o aditamento da inicial para trazer o pedido de produção antecipada de prova pericial; (
ii
) a fundamentação concreta da razão pela qual a pretensão por esta prova se amolda a alguma das hipóteses excepcionalmente previstas no art. 381 do CPC, ou seja, o motivo pelo qual a antecipação da prova é necessária (quanto mais porque o objeto material da referida perícia foi construído em 2003); e (
iii
) por qual razão, inicialmente, o autor visava obter elementos documentais simples de que era credor da Energisa (
an

debeatur
) e, no decorrer do processo, transmutou
substancialmente sua pretensão para a produção de prova pericial complexo com a finalidade de apurar valor gasto com obra (quantum
debeatur
).

Desta feita, nos termos do art. 10 do CPC, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das questões elencadas acima, adotando-se as providências que entenderem necessárias para regularizar o feito. No mesmo prazo, manifestem-se as

partes acerca da impossibilidade de incidência dos efeitos materiais da revelia na presente demanda, nos

termos do quanto disposto no art. 382, § 2º, do CPC.

Com ou sem as manifestações, tornem os autos conclusos para as deliberações

pertinentes.”

Embora tenha apresentado manifestação nos autos, o autor não atendeu ao que fora expressamente determinado pelo juízo, limitando-se a externar inconformismo quanto à decisão proferida
(ID 285361184)
. Diante disso, restou caracterizado o descumprimento da ordem judicial, o que legitimou a extinção do feito, nos termos do art. 321, parágrafo único, e do art. 485, incisos I e VI,
ambos
do
CPC/15
.

De acordo com entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o descumprimento da determinação de emenda à petição inicial autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO
ATENDIMENTO. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cabe o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, se a parte autora não corrige a deficiência, tal como exigido pelo julgador, conforme o que dispõem os artigos 321 e inciso IV do art. 330, ambos do CPC. 2. Sentença mantida. 3. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031258-87 .2021.8.11.0003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA PRETENSÃO RESISTIDA – NÃO ATENDIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo comprovação mínima nos autos de que o apelante tenha tentado sacar o benefício em uma das agências da instituição financeira apelada e de que o seu intento tenha sido negado, mantém-se a sentença extintiva por ausência de interesse de agir.”
(N.U 1010685-48.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024)

Na hipótese dos autos, a petição inicial foi formulada com pedido restrito à exibição de documentos. Todavia, posteriormente, sem aditamento formal, o autor passou a requerer também a produção de prova pericial, o que configura ampliação indevida do objeto da ação, além de afastar-se das hipóteses legais do art. 381 do CPC
/15
.

Assim, o juízo de origem agiu com acerto ao considerar ausente pressuposto processual essencial e, diante da inércia, extinguir a ação, sem que isso configure cerceamento de defesa ou negativa de jurisdição.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025